Tribunal: STF
Processo: ARE 1168528
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 24) interposto pelo Município de Xavantina, em 30.07.2020 (eDOC 26), em face de decisão em que, ao acolher os embargos de declaração opostos pelo servidor público municipal, ora Agravado, conheci do agravo e dei provimento ao recurso extraordinário, por entender que, na hipótese, o acórdão recorrido estaria em dissonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social (eDOC 19).
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a decisão ora agravada merece reforma, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 24, p. 6):
    “O agravado ingressou no serviço público municipal por meio de concurso público para o cargo de operador de trator de pneu. 
    Uma vez nomeado para o serviço público municipal fica sujeito às regras estabelecidas no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, ora Lei Complementar nº 002/2000. 
    Especificamente ao regime previdenciário, o artigo 1º, parágrafo único da lei local, estabelece que aos servidores públicos municipais aplica-se o regime geral de previdência social – RGPS, e consequentemente, as regras da Lei Federal nº 8.213/91 e Decreto Federal nº 3.048/99. 
    Alcançando a aposentadoria por tempo de contribuição, foram contabilizados o tempo de serviço na atividade privada e o tempo de serviço laborado no cargo público de operador de máquina. 
    Se foi possível contabilizar o tempo de serviço (privado e público) e as contribuições previdenciárias junto a autarquia federal (INSS), o servidor não pode perceber simultaneamente os proventos da inatividade com o vencimento do mesmo cargo público, cujo tempo de serviço o auxiliou na concessão da aposentadoria. 
    (...)
    A cumulatividade só é admitida nas hipóteses das ressalvas do art. 37, §10, CF, ou seja, só é admitida a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo nas hipóteses do inciso XVI, do artigo 37, CF (a de dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas). 
    O agravado não se enquadra na exceção do dispositivo legal, haja vista não possuir cargo acumulável na forma da Constituição, por ter sido investido apenas no cargo de operador de trator de pneu.
    Esse fato é suficiente para reafirmar que a legislação municipal está em consonância com o comando constitucional.  Outrossim, o entendimento de que a aposentadoria voluntária não extingue automaticamente o contrato de trabalho não se aplica ao caso, pois a relação laboral das partes é de caráter estatutário e não contratual. 
    (...)
    Além do mais, recentemente, por maioria, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não pode ser reintegrado ao cargo em que se aposentou a fim de acumular proventos de aposentadoria e remuneração, conforme análise dos Recursos Extraordinários com Agravos (AREs) 1234192 e 125090. 
    Deste modo, não é possível acumular os proventos da aposentadoria com o vencimento do cargo público por ofensa ao dispositivo constitucional, sendo inadmissível a reintegração do agravado ao cargo anteriormente ocupado, porquanto a sua inatividade junto ao INSS foi concedida com base nas contribuições referente ao cargo público municipal que ocupava.” 
    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 30). 
    É o relatório. Decido.
    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato, quanto ao mérito, que assiste razão à parte Agravante, pois o recurso do servidor público municipal não merece prosperar. 
    Destaco a ementa do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDOC 1, p. 230-231):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE NULIDADE DO ATO EXONERATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE, COM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
    APELO DO AUTOR. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COM A UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO PÚBLICO. PRETENSÃO DE PERMANECER EM ATIVIDADE NA MESMA FUNÇÃO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. INADMISSIBILIDADE. EXCEÇÕES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 37 DA CF) QUE NÃO FICAM CARACTERIZADAS. ATO DE EXONERAÇÃO CONFIRMADO. OUTORGA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA APENAS NESSE PONTO.
    ‘Impossibilidade de acumulação de proventos com vencimentos quando envolvidos cargos inacumuláveis na atividade. Precedente: RE n. 163.204, Min. Carlos Velloso, RE n. 197.699, Min. Marco Aurélio e AGRRE 245.200, Min. Maurício Corrêa. Este entendimento foi revigorado com a inserção do § 10 no art. 37 pela EC n. 20/98, que trouxe para o texto constitucional a vedação à acumulação retro mencionada (Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2004.021974-1, de Videira, Segunda Câmara de Direito Público, relator o desembargador Francisco Oliveira Filho, j. em 22-2-2005)’ (Apelação Cível n. 2008.051119-8, de Fraiburgo, de minha lavra, j. 10-3-2009).
    RECURSO DA MUNICIPALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SINGELEZA DA MATÉRIA E TRAMITAÇÃO CÉLERE DO PROCESSO QUE DEVEM SER SOPESADOS NO ARBITRAMENTO DA VERBA. QUANTUM (R$ 800,00) MANTIDO.
    1. ‘Na hipótese do § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a remunerar condignamente o Advogado, sem onerar demasiadamente o vencido’ (Apelação Cível n. 2009.018184-0, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Jaime Ramos, j. em 7-5-2009).
    2. Assim, a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 800, 00 (oitocentos reais, mostra-se razoável e proporcional, nos termos do art. 20, § 4º c/c o § 3º, do Código de Processo Civil, levando-se em consideração a natureza singela da matéria litigiosa, a tramitação célere do processo e a inexistência de atos instrutórios.
    APELO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO MUNICÍPIO NEGADO.”
    Com efeito, o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação do ora Recorrido, consignou (eDOC 1, p. 232-245): 
    “No presente processo é imperioso verificar se o apelante, servidor público municipal, pode exercer as atividades do cargo de Operador de Máquinas, embora tenha sido agraciado com o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição pelo Regime Geral da Previdência Social.
    Segundo infere-se das provas carreadas aos autos, o apelante foi admitido no serviço público, por meio de certame, desde 2 de julho de 1990 (fls. 58). Em 12 de dezembro de 2006 obteve aposentadoria por tempo de contribuição no INSS (fl. 64). Após ter garantido esse direito em decisão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina. Neste julgado foi considerado como tempo de serviço o exercício do cargo de Operador de Máquinas do Município de Xavantina.
     Pois bem, firmou-se o entendimento de que a inexistência de Regime Jurídico Único autoriza a utilização das regras do Regime Geral de Previdência Social, sem desnaturar a condição de servidor público. Confira-se (...). 
    Constata-se, então, que após a outorga do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, no exercício de 2006, o apelante permaneceu laborando no cargo público até que foi exonerado, a partir de 1º de agosto de 2007 (Portaria nº 136/2007- fl. 26), em virtude da impossibilidade de percepção acumulada de proventos e vencimentos. 
    E, nesse ponto, em que pese a irresignação do recorrente, assiste razão à Municipalidade. 
    O art. 37, § 10, da Carta Magna dispõe que (....)
    No caso em apreço, o apelante, investido no cargo público de Operador de Máquinas não realizou concurso público, mas sim, continuou a laborar após o ato aposentatório como se essa situação não tivesse se perfectibilizado.
    Muito embora o recorrente afirme que proventos e vencimentos sejam diversos e o pagamento de cada um ocorra por entidades públicas diferentes (INSS e Município de Xavantina), a contraprestação pecuniária recebida pelo servidor público tem a mesma origem: o cargo público de Operador de Trator. Ou, mas claramente: não é crível que o apelante, o qual utilizou o tempo de serviço laborado na Municipalidade para obter o benefício da aposentadoria, permaneça exercendo suas atividades e receba os proventos derivados de seu cargo público e, ainda, de forma cumulativa, os vencimentos decorrentes do mesmo cargo. 
    (...)
    Por oportuno, esclarece-se que o cargo de Operador de Máquinas, ocupado pelo apelante, não se enquadra nas exceções previstas no artigo 37, § 10, da Constituição Federal, uma vez que não se trata de cargo acumulável na forma do inciso XVI do referido artigo, nem se considera como cargo em comissão ou cargo eletivo. 
    Só esse fato já é suficiente para rechaçar a alegação de inconstitucionalidade da legislação municipal que apenas se coaduna com o citado comando constitucional, aplicável a todos os servidores públicos.
    Além disso, o fato de o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho entenderem que a aposentadoria espontânea não extingue automaticamente o contrato de trabalho, em nada se coaduna com o caso vertente, já que se trata de relação empregatícia regulada pela CLT e, no presente feito, o recorrente, diga-se novamente, é servidor público”.
    Com efeito, o acórdão recorrido, ao fazer uma interpretação do art. 37, § 10, da Constituição Federal, no caso específico destes autos, não divergiu da atual orientação desta Corte sobre o tema. Vejam-se as seguintes ementas da Primeira Turma: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (grifei). (ARE 1.235.997-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA DESPROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (grifei) (RE 1.221.999-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.09.2020). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.235.897-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.03.2020). 
    Não se desconhece que, em outras situações, este Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de acumulação de proventos do RGPS com remuneração de cargos públicos. 
    Contudo, no caso concreto, trata-se de pedido de reintegração no mesmo cargo público, situação que difere dos precedentes apontados na decisão agravada. 
    Neste ponto, ressaltou a Min. Cármen Lúcia, em recente julgamento (Sessão Virtual de 16.06.2020), no voto condutor do acórdão proferido no RE 1.258.491-AgR, pela Segunda Turma desta Corte, DJe 26.06.2020:
    “Este Supremo Tribunal assentou que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. Assim, por exemplo:
     (...).
    No entanto, a discussão posta neste processo é diversa, pois o agravante pretende a acumulação de proventos do Regime Geral de Previdência Social com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. (grifei)
    O Supremo Tribunal assentou ser vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Assim, por exemplo:
     (...) 
    Assim, como assentado na decisão agravada, a pretensão de servidor público municipal de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. Nesse sentido:
    (...)”
    Neste mesmo sentido, confira-se, ainda, outro julgado da Segunda Turma deste Tribunal:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO FILIADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTE A AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO – APOSENTADORIA ESPONTÂNEA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO NO CARGO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.244.823-AgR-Segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 04.09.2020). 
    Constato que o Plenário desta Suprema Corte reafirmou este entendimento ao proferir recente julgamento, em 18.08.2020, no ARE 1.229.321-AgR-Segundo-EDv, também de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.09.2020, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS”. 
    Diante de tais precedentes, reconsidero a decisão agravada (eDOC 19), julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 24), para negar provimento ao recurso extraordinário com agravo do ora Recorrido, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF. Inaplicável, no caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o recurso foi interposto na vigência do CPC/73. Em consequência do teor desta decisão, julgo prejudicado, também, o recurso de agravo regimental interposto pelo servidor público municipal (eDOC 20), no qual questiona a inversão dos ônus de sucumbência da decisão que lhe havia sido favorável.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente